Tribunal: TRF3
Processo: 5007357-80.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
485/1006)

5007357-80.2025.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007357-80.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450-A

APELADO: TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO PROFISSIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MULTA POR FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS. LEI No 9.873/1999. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região – CRECI/SP contra sentença que julgou procedente ação ajuizada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa e declarar inexigível a multa aplicada no processo administrativo disciplinar no 2016.005443.

2. O auto de infração no 2016/008026 foi lavrado em desfavor da autora sob a imputação de facilitação do exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis por colaborador da empresa, em suposta infração ao art. 38, III, do Decreto no 81.871/1978. Após tramitação administrativa e manutenção da penalidade em primeira instância, foi interposto recurso administrativo em 17/03/2018, posteriormente encaminhado ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI.

3. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, em razão da paralisação do processo disciplinar por período superior a três anos entre a remessa dos autos à assessoria jurídica do COFECI e a devolução para julgamento do recurso administrativo, declarando inexigível a multa e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

4. Em apelação, o CRECI/SP sustenta a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com o COFECI. No mérito, afirma inexistir prescrição intercorrente, alegando que a remessa do processo à assessoria jurídica e a emissão de parecer configurariam atos de movimentação administrativa aptos a afastar a paralisação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI em demanda que questiona a validade de processo administrativo disciplinar instaurado por conselho regional; e (ii) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa diante da paralisação do processo disciplinar por período superior a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário. A controvérsia refere-se à validade de processo administrativo disciplinar instaurado pelo conselho regional e à exigibilidade da multa aplicada. O auto de infração foi lavrado pelo CRECI/SP, responsável pela condução do processo e pela aplicação da penalidade.

7. A atuação do COFECI limitou-se ao julgamento do recurso administrativo, no exercício da instância recursal interna do sistema de fiscalização profissional. A eventual declaração judicial de prescrição e de inexigibilidade da multa produz efeitos apenas na esfera jurídica do conselho regional que aplicou a sanção, inexistindo disposição legal que imponha a inclusão do conselho federal no polo passivo da demanda.

8. No mérito, a Lei no 9.873/1999 estabelece que incide prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

9. No caso concreto, o recurso administrativo foi encaminhado ao COFECI em 02/10/2018 e, em 18/12/2018, os autos foram remetidos à assessoria jurídica para emissão de parecer. A devolução ocorreu apenas em 18/02/2022, sendo o recurso julgado em abril de 2022.

10. Entre a remessa à assessoria jurídica e a devolução dos autos transcorreu período superior a três anos sem a prática de despacho ou ato formal de impulsionamento processual. A mera permanência dos autos em órgão interno da administração não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

11. Caracterizada a paralisação do processo administrativo por prazo superior ao previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa e declarou inexigível a multa aplicada no processo administrativo disciplinar no 2016.005443. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não há litisconsórcio passivo necessário do conselho federal em ação que discute a validade de processo administrativo disciplinar instaurado por conselho regional e a exigibilidade da multa aplicada. 2. A prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, sem despacho ou julgamento. 3. A permanência dos autos em órgão interno da administração, sem ato formal de movimentação processual, não afasta a caracterização da paralisação do procedimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 114; 115, I; 85, § 11; Lei no 9.873/1999, art. 1o, caput e § 1o; Decreto no 81.871/1978, art. 38, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007357-80.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

APELADO: TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007357-80.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450-A

APELADO: TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO – CRECI/SP em face da r. sentença que julgou procedente a ação proposta por TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa e declarar inexigível a multa aplicada no âmbito do processo administrativo disciplinar no 2016.005443.

Consta dos autos que foi lavrado em desfavor da autora o Auto de Infração no 2016/008026, sob a imputação de facilitação do exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis por colaborador da empresa, em suposta infração ao art. 38, inciso III, do Decreto no 81.871/1978. Instaurado o correspondente processo disciplinar, foi apresentada defesa administrativa em 06/07/2016 e, posteriormente, mantida a penalidade em primeira instância administrativa.

Interposto recurso administrativo pela empresa em 17/03/2018, os autos foram encaminhados ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI em 02/10/2018. Em 18/12/2018 o processo foi remetido à assessoria jurídica daquele órgão para emissão de parecer, sendo devolvido apenas em 18/02/2022. O recurso foi julgado em abril de 2022.

Sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, a autora ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade do processo disciplinar e à inexigibilidade da multa aplicada.

A r. sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, em razão da paralisação do processo disciplinar por período superior a três anos entre a remessa dos autos à instância recursal administrativa e o julgamento do recurso. Em consequência, foi declarada inexigível a multa aplicada, condenando-se o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de apelação, o CRECI/SP sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI, ao argumento de que a prescrição reconhecida na sentença teria ocorrido durante a tramitação do recurso administrativo naquela instância.

No mérito, afirma a inexistência de prescrição intercorrente, alegando que houve movimentações administrativas aptas a afastar a paralisação do processo, notadamente a remessa dos autos à assessoria jurídica do COFECI e a posterior emissão de parecer, circunstâncias que, segundo sustenta, configurariam atos de impulsionamento do procedimento administrativo.

Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007357-80.2025.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450-A

APELADO: TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apelação não merece provimento.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica no processo. O art. 115, inciso I, do mesmo diploma estabelece que a sentença será nula quando proferida sem a integração do contraditório em relação a quem deva figurar como litisconsorte necessário.

Não é o que ocorre na hipótese dos autos.

A controvérsia instaurada na presente demanda diz respeito à validade do processo administrativo disciplinar instaurado pelo CRECI/SP e à exigibilidade da multa administrativa aplicada à autora. O auto de infração foi lavrado pelo conselho regional, que conduziu o procedimento administrativo e aplicou a penalidade questionada.

A atuação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis limitou-se à apreciação do recurso administrativo interposto pela empresa autuada, no exercício da instância recursal interna do sistema de fiscalização profissional. Tal circunstância, contudo, não implica a necessidade de sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Com efeito, o litisconsórcio necessário exige que a decisão judicial produza efeitos diretos e imediatos na esfera jurídica de todos os sujeitos da relação jurídica material, o que não se verifica no caso. A eventual declaração judicial de prescrição da pretensão punitiva administrativa e de inexigibilidade da multa repercute exclusivamente na esfera jurídica do conselho regional que aplicou a sanção, não havendo qualquer disposição legal que imponha a inclusão do conselho federal no polo passivo da demanda.

A própria estrutura do sistema de fiscalização profissional revela a autonomia administrativa e jurídica dos conselhos regionais, responsáveis pela instauração e condução dos processos disciplinares no âmbito de sua circunscrição, bem como pela aplicação das penalidades cabíveis.

Assim, inexistindo previsão legal de litisconsórcio necessário e não havendo risco de decisões contraditórias ou ineficazes, mostra-se correta a formação do polo passivo apenas com o conselho regional responsável pela prática do ato administrativo impugnado.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

Superada essa questão, passa-se ao exame da prejudicial de mérito.

A r. sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, segundo o qual incide prescrição quando o procedimento administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

A referida norma dispõe:

“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.”

No caso concreto, a análise da cronologia do processo administrativo revela a efetiva ocorrência da paralisação prevista no dispositivo legal.

Conforme se verifica dos autos, o recurso administrativo interposto pela empresa autuada foi encaminhado ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis em 02/10/2018 (ID 355520041 - pág. 21). Posteriormente, em 18/12/2018, os autos foram remetidos à assessoria jurídica daquele órgão para emissão de parecer (ID 355520041 – pág. 22).

A partir desse momento, não houve qualquer despacho ou ato de impulsionamento processual até 18/02/2022, data em que o processo foi devolvido pela assessoria jurídica (ID 355520041 - pág. 25). O recurso administrativo somente veio a ser julgado em abril de 2022 (ID 355520042).

Observa-se, portanto, que entre o encaminhamento do processo à assessoria jurídica em 18/12/2018 e a devolução do parecer em 18/02/2022 transcorreu lapso temporal superior a três anos, período no qual não foi praticado qualquer despacho ou ato formal de impulsionamento do procedimento administrativo.

A circunstância de o processo ter permanecido internamente na assessoria jurídica não descaracteriza a paralisação do procedimento administrativo para fins de incidência da prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999.

Isso porque o dispositivo legal exige a existência de despacho ou julgamento aptos a demonstrar o efetivo andamento do processo administrativo. A mera permanência dos autos em órgão interno da administração, sem a prática de ato formal de movimentação processual, não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

No presente caso, restou evidenciado que o processo disciplinar permaneceu sem qualquer despacho ou julgamento por período superior ao prazo trienal estabelecido no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, circunstância suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa.

Nesse contexto, correta a r. sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e declarar inexigível a multa aplicada à autora no processo administrativo disciplinar.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade arguida e nego provimento à apelação, para manter integralmente a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa e declarou inexigível a multa aplicada no processo administrativo disciplinar no 2016.005443.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO PROFISSIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MULTA POR FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS. LEI No 9.873/1999. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região – CRECI/SP contra sentença que julgou procedente ação ajuizada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa e declarar inexigível a multa aplicada no processo administrativo disciplinar no 2016.005443.

2. O auto de infração no 2016/008026 foi lavrado em desfavor da autora sob a imputação de facilitação do exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis por colaborador da empresa, em suposta infração ao art. 38, III, do Decreto no 81.871/1978. Após tramitação administrativa e manutenção da penalidade em primeira instância, foi interposto recurso administrativo em 17/03/2018, posteriormente encaminhado ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI.

3. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa, em razão da paralisação do processo disciplinar por período superior a três anos entre a remessa dos autos à assessoria jurídica do COFECI e a devolução para julgamento do recurso administrativo, declarando inexigível a multa e condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

4. Em apelação, o CRECI/SP sustenta a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com o COFECI. No mérito, afirma inexistir prescrição intercorrente, alegando que a remessa do processo à assessoria jurídica e a emissão de parecer configurariam atos de movimentação administrativa aptos a afastar a paralisação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com o Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI em demanda que questiona a validade de processo administrativo disciplinar instaurado por conselho regional; e (ii) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa diante da paralisação do processo disciplinar por período superior a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário. A controvérsia refere-se à validade de processo administrativo disciplinar instaurado pelo conselho regional e à exigibilidade da multa aplicada. O auto de infração foi lavrado pelo CRECI/SP, responsável pela condução do processo e pela aplicação da penalidade.

7. A atuação do COFECI limitou-se ao julgamento do recurso administrativo, no exercício da instância recursal interna do sistema de fiscalização profissional. A eventual declaração judicial de prescrição e de inexigibilidade da multa produz efeitos apenas na esfera jurídica do conselho regional que aplicou a sanção, inexistindo disposição legal que imponha a inclusão do conselho federal no polo passivo da demanda.

8. No mérito, a Lei no 9.873/1999 estabelece que incide prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

9. No caso concreto, o recurso administrativo foi encaminhado ao COFECI em 02/10/2018 e, em 18/12/2018, os autos foram remetidos à assessoria jurídica para emissão de parecer. A devolução ocorreu apenas em 18/02/2022, sendo o recurso julgado em abril de 2022.

10. Entre a remessa à assessoria jurídica e a devolução dos autos transcorreu período superior a três anos sem a prática de despacho ou ato formal de impulsionamento processual. A mera permanência dos autos em órgão interno da administração não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

11. Caracterizada a paralisação do processo administrativo por prazo superior ao previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa e declarou inexigível a multa aplicada no processo administrativo disciplinar no 2016.005443. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não há litisconsórcio passivo necessário do conselho federal em ação que discute a validade de processo administrativo disciplinar instaurado por conselho regional e a exigibilidade da multa aplicada. 2. A prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, sem despacho ou julgamento. 3. A permanência dos autos em órgão interno da administração, sem ato formal de movimentação processual, não afasta a caracterização da paralisação do procedimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 114; 115, I; 85, § 11; Lei no 9.873/1999, art. 1o, caput e § 1o; Decreto no 81.871/1978, art. 38, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

afastar a preliminar de nulidade arguida e negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão